Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737517-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: M de Oliveira Advogados &amp; Associados Agravada: Elicia Vieira Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705515-80.2022.8.07.0018, assim redigida: “Em ID 124625851, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS formula pedido para que seja deferido, em seu favor, o destaque dos honorários contratuais no requisitório a ser expedido, no percentual de 20%, nos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o SINDIRETA-DF para defender os filiados nas ações envolvendo o tíquete alimentação. Não prospera a pretensão. Verifica-se do contrato apresentado em ID 124625853 que não consta a indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumiriam as obrigações decorrentes do referido contrato firmado com o sindicato, conforme estabelecido no §7o do art. 22 da Lei 8.906/94, transcrito pelo ora peticionante. Por sua vez, verifica-se que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária prevê o desconto, pelo SINDIRETA-DF, dos filiados, o percentual de 15%, a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido dos frutos obtidos atrasados, apurados em liquidação que for recebido por cada postulante das mencionadas ações judiciais, repassando aos advogados contratados 12% e posteriormente majorado para 20% (ID 124625852, fls. 4 e 11), nada mencionando sobre destaque dos respectivos honorários contratuais em sede de cumprimento de sentença individual, sobretudo patrocinado por advogado diverso. Diante disso, INDEFIRO o pedido do terceiro interessado. Aguarde-se o decurso do prazo para o executado promover sua impugnação, conforme determinado na decisão de ID 124192728.” A sociedade de advogados agravante alega em suas razões recursais (Id. 51039941), preliminarmente, que o presente recurso deve ser considerado tempestivo, tendo em vista que o recorrente não foi regularmente intimado a respeito do teor da decisão impugnada. Sustenta também que foi contratada pelo SINDIRETA-DF para prestar serviços de advocacia, por meio de atuação na defesa de interesses coletivos dos integrantes do referido sindicato. Acrescenta que o respectivo instrumento negocial acostado aos autos do processo de origem é prova suficiente para que seja destacada a parte do crédito objeto da fase de cumprimento de sentença destinada aos honorários de advogado. Argumenta que não há necessidade de contratação individual dos serviços advocatícios por cada um dos credores substituídos pelo sindicato, para que seja possível exigir os honorários em questão, nos autos dos processos em que correm os requerimentos de cumprimentos individualizados de sentença. Também afirma que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender, em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e cumprimentos de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o destaque do percentual de 20% (vinte por cento) do valor do crédito, com a finalidade de satisfação do valor dos honorários de advogado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 51039942 ao Id. 51039943). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que por intermédio do despacho referido no Id. 51133928 foi solicitado ao Juízo de origem que certificasse se a decisão referida no Id. 124823425 dos autos do processo no 0705515-80.2022.8.07.0018 foi devidamente publicada ou se a sociedade de advogados recorrente foi intimada a respeito do teor do referido ato decisório por outra via. Pelo teor da certidão referida no Id. 51382602, fl. 5, é possível perceber a decisão aludida não foi publicada e a recorrente não foi regularmente intimada, de modo que assiste razão à agravante a respeito da tempestividade do presente recurso. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o requerente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de exigir-se da s, em desproveito da sociedade de advogados contratada por sindicato, que o valor do crédito referente aos honorários fixados em contrato seja descontado do crédito individual dos respectivos substituídos. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional liberal. No que se refere aos honorários contratuais, enuncia que o negócio jurídico celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários aludidos. Além disso, esclarece que o instrumento negocial firmado pela aludida entidade de classe poderá indicar os beneficiários substituídos como devedores da quantia a ser paga ao advogado contratado. A esse respeito convém destacar aobservar a redação do art. 22, § 4o e 7o, do Estatuto da OAB: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (...) § 7o - Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.” A interpretação dos referidos dispositivos deve ser promovida em conformidade com as regras elementares do Direito Civil. Por essa razão, a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. Em outras palavras, a eficácia da cláusula segunda do contrato firmado pelo SINDIRETA-DF e a recorrente produziria eficácia contra os recorridos somente se tivessem atuado como intervenientes anuentes no referido contrato, o que não ocorreu (Id. 124625853 dos autos do processo de origem). Isso porque os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Assim, a referida cláusula contratual não pode produzir eficácia sobre a esfera jurídica alheia. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narram os autos que, após reconhecer a legitimidade da associação exequente para ajuizamento da execução em substituição processual, o douto juízo intimou os patronos a apresentarem contratos individuais, com firma reconhecida, autorizando expressamente a retenção dos honorários contratuais em favor das sociedades de advogados que patrocinaram a ação. Contra essa decisão a sociedade recorrente manejou agravo de instrumento. Em suma, aduziu-se a possibilidade/necessidade de retenção dos honorários contratuais, uma vez que havia sido apresentado contrato com a associação substituta processual, sob pena de violação à regra contida no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. 2. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.528.822/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 24/2/2016)” “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recurso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/2/2015)” Diante dessa situação verifica-se que a prestação de serviços de advogado foi celebrada apenas entre o SINDIRETA-DF e a recorrente. Os recorridos não declararam aceitação dos termos do negócio. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator